Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0702445-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A AGRAVADO: ESLEI RODRIGUES MOREIRA DESPACHO A matéria debatida neste Agravo de Instrumento não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 113, de 20 de janeiro de 2020. Encaminhem-se os autos à 8a Turma Cível. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial